Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-29.2017.8.11.0050
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003844-29.2017.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEFERSON ARAUJO DA SILVA (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES SANTANA - CPF: 056.036.931-00 (EMBARGANTE), RAILENE BATISTA ALVES - CPF: 056.522.581-28 (EMBARGANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), ERICA SANTOS DA SILVA (EMBARGANTE), JEFERSON DA SILVA SOUZA (EMBARGANTE), ALISSON VINICIUS ALVES (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICA SANTOS DA SILVA - CPF: 062.956.251-26 (EMBARGANTE), ALISSON VINICIUS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
PROPÓSITO DE REEXAME INDEVIDO DA CONTROVÉRSIA – IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS PARA TAIS FINALIDADES –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.

Não há falar-se em omissão no
decisum
quando este enfrenta exaustivamente a tese meritória vertida no recurso, a traduzir, por outro lado, que o objetivo do embargante visa o reexame da controvérsia por meio impróprio a este fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público
,
apontando como omisso o acórdão de id. 53548458, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, proveu o recurso de apelação
interposto por
Edson Martins Zark
.

O embargante busca a reforma da dosimetria da pena, sob pretexto de omissão do aresto vergastado. Alega que a quantidade de droga haveria de ser utilizada para elevar a pena-base das acusadas
Érica Santos da Silva
e
Railene Batista Alves
, e que aludido recrudescimento não configuraria
bis in idem
no que diz com o afastamento do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos. Na sequência, vale-se de idêntica argumentação para sustentar que o regime inicial fechado deveria ser fixado às embargadas.

Sustenta o embargante que esta e. Corte se omitiu em sopesar a quantidade de drogas na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 54573955).

Requer, destarte, sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar os vícios suscitados.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

A par
dos retóricos e enleados fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a dosimetria da pena, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade, e não à [re]discussão de
temáticas exaustivamente analisadas por este Sodalício
.

Ora, singela análise da dosimetria das penas efetivada no aresto invectivado revela que de fato ocorreu dupla valoração da
quantidade
de droga envolvida, a fim de recrudescer a pena basilar e afastar a causa de diminuição contida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Na sentença de primeiro grau
, observa-se que a quantidade de entorpecente (4,355Kg e 19,1839g de maconha) foi ponto nodal a obstar a causa de diminuição supramencionada. É bem de ver que se articula também a “forma de acondicionamento” e a “tentativa de ocultação das porções”, contudo tais vetores estão intimamente conectados à quantidade de entorpecente. Nesse contexto, a acórdão
legitima
tais considerações para
manter arredada
a benesse. Entrementes, rechaça idêntico fundamento na primeira fase do cálculo, porquanto traduziria, de fato,
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, o acórdão embargado estipula-o no
semiaberto
para as acusadas, “
em razão da quantidade de pena (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal), da natureza e quantidade de droga apreendida – cerca de cinco quilogramas de maconha –, além da declinada dedicação dos acusados a atividades criminosas (fundamentação de acordo com o enunciado 719 da Súmula do STF)
”.

Trivial exegese do trecho revela que o regime inicial aposto não encontra arrimo apenas na quantidade de pena arbitrada, mas também em outras considerações de ordem material e intimamente vinculadas à facticidade devolvida no apelo. Assim, evidencia-se que a argumentação deitada nestes aclaratórios busca manejar o pressuposto da
omissão
como pretexto para veicular insurgência do embargante quanto ao ponto controvertido.

De resto, a fundamentação vertida acerca da dosimetria da pena encontra-se posta no acórdão, descabendo, a toda evidência, reiterá-la em sede de aclaratórios quando amplamente evidenciado que a insurgência não revela senão inconformismo no tocante ao julgamento proferido por esta Segunda Câmara Criminal.

Ora,

“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte”

(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017), o que denota, aos cântaros, a improcedência do presente recurso.

Por conseguinte,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020